Tribunal: TJMMG
Processo: 2000174-51.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000174-51.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000541-34.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME ABERTO – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –ART. 36, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA. 1. O art. 36, § 1º, do Código Penal, prevê, para o cumprimento da pena em regime aberto, que “o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga”. 2. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Eliezer da Costa Santos, impetrante/advogado Warley Eduardo Boy e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, contra a decisão, exarada nos Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, que o condenou à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal (evento 1 - OUT5 destes autos). A condenação imposta ao paciente foi confirmada em 2ª instância, nos termos do acórdão datado de 04/08/2022 (evento 29 dos Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004), e transitou em julgado em 03/10/2023 (evento 91 - CERT6 dos Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004). Narra o impetrante que o paciente, preso preventivamente desde o dia 09/11/2020 (evento 1 - OUT6 - fls. 02 destes autos), iniciou, em 14/09/2021 , o cumprimento provisório da pena em regime fechado (evento 1 - OUT2 destes autos), implementando-se, então, o processo de execução via SEEU sob o n. 22000707-66.2021.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 08/11/2022, o sentenciado foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto, o que, inclusive, justificou a revogação de sua prisão preventiva no bojo da ação penal militar originária (evento 1 - OUT7 destes autos). Após a remissão de alguns dias da pena, em virtude do trabalho, estudo e leitura (evento 1 - OUT10 destes autos), em 07/09/2023, foi concedida ao sentenciado a progressão para o regime aberto, ocasião em que foram delimitadas as condições para o cumprimento da reprimenda, extraindo-se da observação n. 1 da decisão que lhe concedeu a referida progressão, que o ora paciente, deveria “permanecer em alojamento no batalhão, de segunda a sexta, das 21:00 às 6:00 horas, e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga, em tempo integral, EXCETO quando estiver em serviço segundo a escala da PMMG, devendo o militar cumprir sua escala de serviço normalmente, independente do dia ou hora” (evento 1 - OUT12 destes autos). Diante da aludida decisão, o Chefe da equipe de articulação prisional da Corregedoria da Polícia Militar, em 14/09/2023 solicitou esclarecimentos acerca das condições impostas ao apenado, ora paciente, questionando ao juízo se o militar deveria permanecer em tempo integral no alojamento da UMP/1ºBPM, todos os dias que se encontrasse de folga, inclusive de segunda a sexta, ou se essa condição estaria atrelada apenas aos sábados, domingos e feriados (evento 1 - OUT14 destes autos). Em 17/10/2023, o Juiz Titular da 4ª AJME determinou que “o executando deverá permanecer intramuros, no quartel, todos os dias da semana”, ressaltando que “o alojamento deverá ser utilizado apenas para pernoite”, conforme decisão proferida em 17/10/2023 (evento 1 – OUT15 destes autos). Inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito, o paciente, em 19/10/2023, impetrou, por meio de seu douto advogado Warley Eduardo Boy, a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, visando afastar a determinação de recolhimento intramuros em tempo integral, por entender que a decisão exarada implicou ao paciente condição prisional mais gravosa do que a legalmente prevista para o regime aberto, devendo ser mantido apenas o recolhimento noturno, na forma da lei. Fundamentou seu pedido no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal (evento 1 - INIC1 destes autos). Sustentou o impetrante que, embora as decisões proferidas em execução penal sejam objeto de Agravo na forma do art. 197 da Lei n. 7.210/84, a jurisprudência pátria admite excepcional impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ante a arguição de ilegalidade manifesta em matéria exclusivamente de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. Destacou que, conforme inteligência da Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de fim de semana encontra previsão no art. 48 do Código Penal, sendo espécie de pena restritiva de direito, que, a priori, não pode ser exigida como condição para concessão do regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que, ainda que o art. 119 da Lei de Execução Penal (LEP) preveja complementariedade das normas locais para adoção de medidas especiais de cumprimento da pena em regime aberto, não se pode admitir a cumulação de pena restritiva de direito como condição especial para tanto, por flagrante violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição de República, uma vez que inexiste lei autorizando cumulação de pena restritiva de direito com pena privativa de liberdade. Aduziu que a plausibilidade jurídica para concessão da liminar em habeas corpus reside na necessidade de cessar imediatamente o constrangimento ilegal decorrente de prisão ou condição prisional teratológica, ilegal ou abusiva. Desta feita, pugnou pela concessão da medida liminar para afastar o recolhimento intramuros matinal/vespertino, limitando as condições do regime aberto ao recolhimento noturno na forma do art. 36 do Código Penal. No mérito, requereu a concessão da ordem para cessar o reiterado constrangimento ilegal do paciente. Alternativamente, pugnou pela concessão de prisão domiciliar ao paciente. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento n. 01. O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme se nota no Evento n. 05. As informações prestadas pela autoridade tida como coatora se encontram no Evento n. 9. Em lúcido e preciso parecer, o eminente Procurador de Justiça José Renato Rodrigues Bueno opinou pelo não conhecimento do presente pedido de habeas corpus ou, caso contrário, pela denegação da ordem (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, verifica-se que o paciente foi condenado à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime incialmente fechado. Verifica-se, ainda, que, em 08/11/2022, o paciente obteve o benefício da progressão para o semiaberto e, em 07/09/2023, passou para o regime aberto. Inconformado com as condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, o paciente, por meio de seu douto advogado, impetrou o presente habeas corpus sob a alegação de que a decisão sobre sua progressão de regime impôs a ele diversas condições que são, a seu ver, irregulares, mormente em relação ao tempo de sua permanência dentro do Batalhão. Após analisar com acuidade as razões constantes da presente ação, bem como dos documentos nela juntados, sobretudo as informações prestadas pela autoridade tida como coatora e o parecer ministerial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 entendo que as condições impostas ao paciente para o cumprimento da pena em regime aberto não contêm nenhuma irregularidade. Inobstante às alegações do impetrante, verifica-se que o art. 115 da LEP autoriza o magistrado a estabelecer outras condições além das gerais e das obrigatórias para o cumprimento da pena do condenado, buscando adequar o regime aberto às particularidades do apenado, sendo tal possibilidade reforçada, inclusive, pelo art. 119 da LEP, o qual prevê que a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Veja-se, por oportuno, o que diz os mencionados artigos: Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (artigo 36, § 1º, do Código Penal). Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REGIME ABERTO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 115 DA LEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícito ao Juiz estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP (art.115 da LEP), mas não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o indesejável bis in idem, importando na aplicação de dúplice sanção. 2. Recurso Especial desprovido. (REsp n. 1.110.823/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 5/10/2011.) Da decisão que concedeu a progressão de regime (evento 1 - OUT12 e destes autos) e do despacho que esclareceu as condições fixadas ao apenado, ora paciente, (evento 1 - OUT15 destes autos), verifica-se que ele deveria “permanecer no alojamento do batalhão, de segunda a sexta, das 21:00 às 06:00 horas”, ou seja, durante o repouso noturno, lá permanecendo em tempo integral somente nos finais de semana, feriados e dias de folga (evento 1 - OUT12). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme ponderou o douto Procurador de Justiça atuante neste feito, “apesar de o impetrante ter se convencido, por algum motivo, de que ao paciente foi imposta a “permanência intramuros em tempo integral, todos os dias da semana” (evento 1 - INIC1 - fls. 04), nota-se que houve, na verdade, um equívoco de sua parte na interpretação da decisão proferida pelo juízo da execução.” Isso porque, o douto magistrado, ao esclarecer que “o executando deverá permanecer intramuros, no quartel, todos os dias da semana”, também asseverou que o “alojamento deverá ser utilizado apenas para pernoite” (evento 1 - OUT15), estando claro, portanto, que a permanência do apenado na unidade prisional nos dias de semana se limitará ao repouso noturno, exceto quando a sua folga estiver marcada para algum dia de segunda a sexta, devendo nestes dias, assim como nos sábados, domingos e feriados, permanecer integralmente recluso. Dessa forma, coaduno com o posicionamento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que as condições impostas ao paciente se encontram totalmente de acordo com o que prevê o art. 36, § 1º, do Código Penal, o qual determina que, para cumprir a pena em regime aberto “o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga”. Da mesma forma, tem-se a previsão do art. 115, inciso I, da Lei de Execuções Penais (transcrito acima), que estabelece, como condição geral e obrigatória para o cumprimento de pena no regime aberto, a permanência do apenado “no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga”. Assim, por não vislumbrar, nos presentes autos, a prática de qualquer ato que configure flagrante ilegalidade em desfavor do paciente, entendo que razão não assiste ao impetrante. Nesses termos e na esteira do bem lançado parecer do eminente Procurador de Justiça, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator